Tribunal: TJBA
Processo: 8014933-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014933-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTERRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RENATO BASTOS BRITO, FELIPE VIEIRA BATISTA, KAREN NATHALI SOUZA ARAUJO, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. INABILITAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não se configura contradição quando o acórdão qualifica a decisão administrativa de 19/05/2023 como intermediária e reconhece que a deliberação de 26/12/2023 "reiterou a inabilitação", pois tal compreensão expressa justamente que o julgamento do recurso administrativo somente se completou após oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Inexiste omissão quanto à natureza jurídica da manifestação apresentada pela Construterra em 22/08/2023, porquanto o acórdão embargado fundamentou-se na compreensão de que o julgamento administrativo final ocorreu em 26/12/2023, após diligência determinada pela Assessoria Especial da SEINFRA para garantir o contraditório e a ampla defesa, tornando irrelevante a classificação da petição como pedido de reconsideração ou recurso administrativo.

3. Não há erro material na determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para julgamento do mérito, pois tal comando não impede a análise de outras questões preliminares eventualmente existentes, competindo ao juízo a quo examinar todas as matérias não apreciadas em razão do reconhecimento equivocado da decadência.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central dos autos, qual seja, o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, concluindo que deve ser contado da decisão administrativa final que, após oportunizar o contraditório e a ampla defesa, confirmou a inabilitação da impetrante.
5. A pretensão de rediscussão da matéria não se coaduna com as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, constituindo mera insurgência das partes embargantes contra a conclusão do julgado.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8014933-81.2024.8.05.0001.1.EDCiv, em que são embargantes AUGÚRIO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM S/A e ESTADO DA BAHIA e embargada CONSTRUTERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.